Tribunal: TJMT
Processo: 1046160-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046160-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS BORGES - CPF: 429.366.751-20 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA DE ALMEIDA BORGES - CPF: 024.480.471-03 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA BORGES - CPF: 007.580.601-06 (AGRAVADO), SANDRA MARIA DE ALMEIDA BORGES - CPF: 024.480.471-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE E ALEGADA RESERVA VERBAL DE USUFRUTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse cumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis, indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de mandado de imissão imediata na posse de imóvel rural objeto de doação registrada em favor do falecido proprietário.

2.

O agravante sustenta que a propriedade do bem está comprovada por escritura pública de doação registrada na matrícula imobiliária e que o agravado permanece na posse do imóvel sem autorização, impedindo o exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade.

3.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência ao entender que a alegação de existência de pacto verbal de reserva de usufruto suscita controvérsia fática que demanda contraditório e dilação probatória, além de não se evidenciar perigo de dano imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na imissão imediata na posse de imóvel rural, diante de controvérsia acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A imissão na posse é ação petitória fundada no direito de propriedade, cabível quando o titular do domínio não exerce a posse direta do bem e busca reavê-lo de quem injustamente o detenha.

6.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7.

Embora haja documentos indicativos da transferência da propriedade, a alegação de ajuste verbal para permanência dos doadores no imóvel suscita controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelo agravado, o que exige aprofundamento probatório.

8.

A ocupação do imóvel pelo agravado remonta ao período da doação, não havendo alteração recente da situação fática que justifique intervenção judicial imediata.

9.

Eventuais prejuízos decorrentes da utilização do bem podem ser compensados financeiramente ao final da demanda, mediante arbitramento de aluguéis ou indenização pelo uso do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para imissão imediata na posse exige demonstração clara da natureza injusta da posse exercida pelo requerido. 2. Havendo controvérsia fática sobre a origem e a legitimidade da posse, impõe-se o indeferimento da medida liminar e a prévia dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1022216-23.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022; TJMT, AI nº 1003316-89.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Roberto Carlos Borges, representado por sua inventariante Sandra Maria de Almeida Borges, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação de imissão na posse c/c arbitramento e cobrança de aluguéis, ajuizada em face de Antonio de Souza Borges, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência destinado à expedição de mandado de imissão na posse do imóvel rural denominado “Sítio Boa Esperança”, matriculado sob nº 2.150 no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco/MT.

O espólio sustenta que o falecido Roberto Carlos Borges recebeu o referido imóvel por meio de doação realizada pelo requerido, seu genitor, formalizada por escritura pública e devidamente registrada na matrícula imobiliária, razão pela qual teria adquirido a propriedade plena do bem.

Alega que, não obstante a transferência do domínio, o requerido permaneceu na posse do imóvel, utilizando-o para criação de gado e exploração rural, sem autorização do proprietário, impedindo o exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade.

Aduz que, após o falecimento do donatário, ocorrido em agosto de 2025, a inventariante e os herdeiros solicitaram a desocupação voluntária do imóvel, tendo sido encaminhada notificação extrajudicial concedendo prazo para retirada do rebanho e restituição da área, o que não foi atendido pelo requerido.

Diante desse contexto, o espólio ajuizou a ação de imissão na posse, cumulada com pedido de arbitramento de aluguéis, requerendo, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de imissão imediata na posse do imóvel.

O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu a medida liminar. Assentou que, embora a documentação apresentada indique a transferência da propriedade ao falecido, a controvérsia instaurada pela alegação do requerido acerca da existência de pacto verbal de reserva de usufruto revela questão fática que demanda a prévia instauração do contraditório e eventual dilação probatória.

Destacou, ainda, a ausência de perigo de dano imediato, considerando que a ocupação do imóvel pelo requerido perdura desde a data da doação, ocorrida em meados de 2024, sendo possível eventual compensação financeira caso o direito do espólio seja reconhecido ao final da demanda.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a probabilidade do direito decorre da comprovação documental da propriedade do imóvel, consubstanciada na escritura pública de doação e na matrícula imobiliária atualizada, inexistindo qualquer registro de usufruto em favor do agravado.

Aduz que o usufruto sobre bens imóveis somente se constitui mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.391 do Código Civil, razão pela qual a alegação de pacto verbal não possui eficácia jurídica para limitar o exercício do direito dominial.

Afirma, ainda, que a permanência do agravado no imóvel configura posse injusta, por ausência de título jurídico apto a legitimar sua ocupação em face do proprietário, ocasionando prejuízos ao espólio e aos herdeiros, que permanecem impedidos de usar, fruir ou dispor do bem.

Distribuído o recurso, o pedido de tutela recursal foi indeferido, sob o fundamento de que “
embora envolva o exercício do direito de propriedade, exige avaliação mais aprofundada quanto à natureza da posse exercida pelo agravado, notadamente em razão da relação familiar entre as partes e das circunstâncias fáticas que, ao menos em sede preliminar, podem justificar, ainda que temporariamente, a ocupação do imóvel
” (id 337477883).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a doação do imóvel ocorreu no contexto de organização patrimonial familiar e que teria havido ajuste verbal para que os doadores permanecessem usufruindo da área durante a vida, razão pela qual sua permanência no imóvel seria legítima.

Aduz que exerce a posse do bem de forma contínua, realizando atividades agropecuárias na área, tendo juntado documentos destinados a demonstrar a exploração econômica do imóvel, tais como registros relacionados à criação de gado e recibos de serviços agrícolas realizados na propriedade rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravante na ação de imissão na posse, consistente na expedição de mandado para sua imediata imissão no imóvel rural denominado “Sítio Boa Esperança”, matrícula nº 2.150 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco/MT.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade, sendo cabível quando o titular do domínio, embora detentor do título dominial, jamais exerceu a posse direta sobre o bem, encontrando resistência de terceiro que o detém injustamente. Nessa hipótese, o proprietário busca tornar efetivo o exercício decorrente do direito real de propriedade.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. A tutela jurisdicional, nesse contexto, visa assegurar a efetividade do direito dominial, quando demonstrada a titularidade do bem e a ausência de título legítimo que justifique a permanência do possuidor.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, entretanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, embora o agravante tenha apresentado documentos que indicam a transferência da propriedade do imóvel ao falecido, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a controvérsia instaurada pelas partes não se limita à verificação da titularidade dominial, mas envolve também a natureza jurídica da posse exercida pelo agravado.

Com efeito, o requerido sustenta que a doação do imóvel teria ocorrido no contexto de organização patrimonial familiar, havendo ajuste verbal para que os doadores permanecessem usufruindo da área enquanto vivos. Tal alegação, embora não encontre previsão expressa na escritura pública de doação, suscita debate acerca das circunstâncias fáticas que envolveram a transmissão do bem, e a permanência do requerido na posse desde então.

A própria decisão agravada registrou que a ocupação do imóvel pelo requerido remonta à época da doação, ocorrida em meados de 2024, o que indica tratar-se de situação fática consolidada ao longo do tempo, cuja apuração exige a produção de provas e a adequada formação do contraditório.

Nessa perspectiva, a concessão de medida liminar de imissão na posse, com a retirada imediata do agravado da área, antes mesmo da instrução processual, poderia implicar alteração substancial da situação fática estabelecida entre as partes, circunstância que recomenda maior cautela no exame da pretensão antecipatória.

Também não se evidencia, neste momento processual, a presença de perigo de dano concreto e imediato que justifique a adoção da medida de urgência. Isso porque a ocupação do imóvel pelo agravado perdura desde a época da doação, não havendo indicação de modificação recente da situação possessória que torne imprescindível a intervenção judicial imediata.

Eventual prejuízo decorrente da utilização do imóvel pelo requerido, caso reconhecida ao final a procedência da demanda, poderá ser objeto de compensação patrimonial, inclusive mediante o arbitramento de aluguéis ou indenização pelo uso indevido do bem, conforme pleiteado na própria ação originária.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a concessão liminar da imissão na posse exige elementos suficientes para demonstrar, de plano, a natureza injusta da posse exercida pela parte requerida, o que não se verifica quando a controvérsia demanda aprofundamento probatório. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022216-23.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/04/2022, publicado no DJE em 13/04/2022)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelos requeridos.” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003316-89.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE em 06/10/2021).

Assim, revela-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, permitindo que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso do processo de origem, mediante a produção das provas necessárias à adequada solução da lide.

Diante desse contexto, não se vislumbram elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026